Tribunal: TJDFT
Processo: 0757060-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DUAS DEMANDAS, UMA DELAS JÁ DEFINITIVAMENTE ENCERRADA, COM PEDIDOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA DA COISA JULGADA: PREJUDICIAL ORA AFASTADA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEVIDAMENTE MADURA PARA O IMEDIATO JULGAMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. Em que pese a identidade das partes, o pedido, nos presentes autos eletrônicos (restituição de R$ 844,88, indevidamente descontados do contracheque da requerente, sob a rubrica de auxílio alimentação, nos meses de outubro e novembro de 2016), é distinto daquele formulado (e julgado procedente) no processo n. 0707808-05.2017.8.07.0016 (abstenção do ente público à realização de descontos em contracheque, em razão do recebimento de boa-fé de auxílio alimentação).
II. A res judicata é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que está sob o manto da preclusão máxima (CPC, Art. 337, §§ 2o e 4o c/c Art. 502), o que não se constata no caso concreto (pedidos diversos). Logo, é de se afastar a prejudicial de coisa julgada, devendo o mérito ser resolvido.
III. O presente estágio processual não espelha situação de maturidade apta ao julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a aparente necessidade de produção probatória acerca dos valores tidos por indevidamente descontados pela Administração Pública, tanto que a recorrente teria postulado o retorno dos autos à origem.
IV. Nesse quadro, o processo legal deve ter seu curso regular perante o douto juízo monocrático.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de coisa julgada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).